Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. À luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente se encontra no endereço indicado.
II. Somente podem ser compreendidas como “decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, tal como disposto no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória.
III. Recurso não conhecido.